Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711981-95.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI COMPLEMENTAR 435/01. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX NUNC. APLICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. 1. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. O crédito tributário, constituído na vigência da Lei Complementar no 435/2001, anterior a 14/02/2017 não é alcançado pelos efeitos Arguição de Inconstitucionalidade n. 0010991-24.2014.8.07.0018, julgado nesta Corte, uma vez que, em modulação dos efeitos, não foi concedido efeito retroativo ao seu julgamento. 3. Eventual possibilidade de que o Superior Tribunal de Justiça, após julgamento de recurso pendente e sem efeito suspensivo, venha a determinar nova apreciação da questão, em relação aos efeitos da inconstitucionalidade declarada, não garante ao impetrante direito líquido e certo de revisão do débito tributário. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 27 da Lei 9.868/1999, asseverando que, no caso dos autos, o leading case, oriundo de controle de constitucionalidade concentrado, não permite modulação de efeitos, quanto ao índice de correção monetária aplicado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando ofensa ao princípio da reserva legal, tendo em vista que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a correção monetária pelo INPC, nos termos da Lei Complementar Distrital 435/2001. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi, OAB/MG 72.002. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 27 da Lei 9.868/1999, tendo em vista que a matéria disciplinada pelo referido dispositivo de lei não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, mesmo após integração pelos embargos de declaração, ficando caracterizada, no aspecto, a falta do indispensável prequestionamento. Com efeito, a apreciação feita pelo acórdão limitou-se ao descabimento do mandamus, por inexistência de demonstração do direito líquido e certo a ser protegido. A Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, tal como no recurso especial, é inadmissível o apelo extraordinário quando desatendido o requisito do prequestionamento, e, no caso, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. À luz da jurisprudência da Corte Suprema, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedente.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Luiz Gustavo Rocha Oliveira Rocholi, OAB/MG 72.002. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012